Tribunal: CARF
Processo: 13808.000287/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000287/2002-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.135 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
DORIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
PRAZO
DECADENCIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o DO CTN. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO QUE
CONSTITUI CONFISSÃO DÍVIDA.
A contagem do prazo decadencial nos casos de lançamento por homologação,
quando existe declaração com caráter de confissão de dívida, ainda que não
ocorra o pagamento pois não houve essa necessidade, de se aplicar o prazo
decadencial previsto no § 4o do artigo 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti
Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000287/2002-02
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Especial da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi afastada a preliminar de decadência, pelo voto de qualidade e, negado
provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em acórdão assim ementado
(acórdão no 1801-00.136):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LIQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO/DECLARAÇÃO DE
DÉBITO. O lapso temporal para se averiguar a decadência da exigência fiscal
no caso de contribuinte que não procedeu a recolhimento do tributo lançado, ou
informou débito em DCTF, deve ser contado de acordo com o disposto no
artigo 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegado, pelo voto de qualidade, afastar a preliminar de
decadência, e, por unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso.
Designada a conselheira Ana de Barros Fernandes para redigir o voto vencedor quanto à
preliminar de decadência.
Recurso Especial da Contribuinte

Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 389 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à contagem do
prazo decadencial previsto no par. 4o do art. 150 do CTN, quando o tributo sujeito a lançamento
por homologação, ausente fraude, dolo ou simulação, ou aplicabilidade do inc. I, do art. 173 do
CTN.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Em despacho de admissibilidade (fls. 365 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido nos seguintes termos:
A recorrente apresenta vários arestos paradigmas, mas sem indicar a prioridade de
análise, razão pela qual, com base no disposto no § 5o do art. 67 do Anexo II do
RICARF, passo a analisar os dois paradigmas cuja ementas a seguir transcrevo:
Acórdão no 103-22219
“DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Tratando-se
de
lançamento por homologação, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário decai em 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador. A ausência de
recolhimento da prestação devida não altera a natureza do lançamento, já que o
que se homologa é a atividade exercida pelo sujeito passivo. SIGILO BANCÁRIO.
QUEBRA. Segundo a Lei Complementar no 105/2001, de aplicação imediata, não
constitui violação do dever de sigilo o acesso, pelos agentes tributários das três esferas
de poder às contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que haja processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e que tal acesso seja
considerado indispensável pela autoridade administrativa. OMISSÃO DE RECEITAS.
(...)”
Acórdão no 108-06907
CSL - DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - Os tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa amoldam-se à sistemática de lançamento por
homologação, prevista no art.150 do CTN, hipótese em que o prazo decadencial tem
como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. A ausência de recolhimento
não desnatura o lançamento, pois o que se homologa é a atividade exercida pelo sujeito
passivo, da qual pode resultar ou não o recolhimento de tributo. Preliminar de
decadência acolhida.
A divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigmas pode ser
constatada do simples cotejo das ementas acima transcritas, a qual consiste em saber se
a ausência de recolhimento antecipado desloca a regra de decadência do art. 150, § 4o,
para o art. 173, I, do CTN.
Uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial que desafia recurso especial, opino
pela ADMISSIBILIDADE do recurso interposto pela contribuinte.
Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as contrarrazões às fls. 369 e ss,
onde pugnou pela inadmissibilidade pois o recorrente apresentou mais de dois paradigmas e não
indicou a prioridade de análise, apenas os dois primeiros acórdãos citados é que devem ser
analisados. E que ambos não preenchem os requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito,
pugna pela manutenção do acórdão recorrido, diante da não ocorrência de antecipação do tributo
apurado, deve ser aplicada a regra do art. 173, I do CTN, independente da ocorrência de fraude,
dolo ou simulação.
É o Relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Recurso Especial da Contribuinte
Síntese
Tratou-se de Auto de Infração de CSLL não recolhida no ano-calendário de 1996,
em razão da compensação a maior do saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores.
A DRJ considerou o lançamento procedente. Quanto ao tema em questão,
entendeu que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 anos, por se tratar de uma
contribuição e afastou a preliminar de decadência.
A Turma a quo, por sua vez, também afastou a preliminar de decadência, pois
entendeu, o voto vencedor, ser relevante o fato da empresa não ter efetuado nenhum pagamento
de CSLL no ano-calendário e nem declarou qualquer débito em DCTF. E dessa forma, não há
que se falar em aplicação do art. 150, par. 4o do CTN, pois não havia como conhecer a existência
do fato gerador, não havendo o que homologar, devendo ser aplicado o art. 170, I, do CTN ao
caso.

Conhecimento

Quanto ao conhecimento ressalte-se que a PGFN pugnou pelo não seguimento do
Recurso Especial, em razão de dois pontos.
O recorrente ao apresentar seus paradigmas, apresentou diversos, sem ordem de
prioridade.
O despacho de admissibilidade a seu turno, analisou dois paradigmas com base no
par. 5o do art. 67 do RICARF, os acórdãos 103-22219 e o 108-06907 e admitiu com base em
ambos.
A PGFN argumenta que estes dois não foram os dois primeiros paradigmas
apresentados pela recorrente, não cabendo ao conselheiro escolher, devendo ser utilizados como
paradigmas os acórdãos 103-22219 e 107-09350.
De fato, o par 5o do art. 67 do RICARF vigente à época da análise assim
determinava:
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência. (grifado)
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

E segundo essa determinação os acórdãos a serem analisados deveriam ser aqueles
indicados pela PGFN, já que na ordem apresentada eram os dois primeiros de fato.
O primeiro acórdão foi analisado, Ac. 103-22219, quanto ao segundo, conforme a
norma supra citada, não pode ser considerado.
Quanto a este acórdão admitido, a outra argumentação da recorrida é de que este
acórdão fora reformado pela 1a Turma da CSRF, tendo o seu entendimento alterado.
Vejamos o que diz o par. 15 do art. 67 do RICARF:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Realmente o acórdão mencionado foi reformado, porém, na data da interposição
do Recurso Especial, a respectiva decisão ainda não havia sido publicada, em que pese a sessão
ter ocorrido em 2011, ela se deu apenas em 20/10/2015, e o Recurso Especial foi interposto em
26/04/2013.
Então, entendo que este primeiro paradigma apresentado e admitido serve para a
análise do conhecimento.
Assim é a sua ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Tratando-se de lançamento por homologação, o prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário decai em 5 (cinco) anos contados da data do fato
gerador. A ausência de recolhimento da prestação devida não altera a natureza
do lançamento, já que o que se homologa é a atividade exercida pelo sujeito
passivo.
E o voto condutor assim decide:
No lançamento por homologação, o contribuinte realiza toda a atividade de apuração
dos dados necessários à constituição do crédito tributário, tendo o dever de antecipar o
pagamento do tributo a qualquer manifestação do fisco sobre essa operação.
Caso concorde com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, o fisco a homologará,
ou, dela discordando, procederá ao lançamento de ofício.
Tanto no lançamento por declaração, como no lançamento por homologação, a apuração
do crédito tributário é cometida ao contribuinte. O que, na essência, distingue um do
outro, é que, no lançamento por homologação, o contribuinte tem o dever de antecipar o
pagamento, enquanto que, no lançamento por declaração, o pagamento se dá após o
exame pelo fisco da atividade de apuração desenvolvida pelo contribuinte.
Doutrinariamente, ainda não há consenso acerca do objeto da homologação. Para um, o
objeto da homologação é a atividade de apuração; para outros, é o próprio pagamento
do tributo, sem o qual não haveria o que homologar.
A dicção do art. 150, caput, do CTN, que, tratando do pagamento antecipado do tributo
em tal modalidade de lançamento, não impõe a sua efetivação como imprescindível à
sua configuração, reportando-se apenas ao dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

exame da autoridade, deixa claro que, mesmo não tendo havido o pagamento, é possível
haver a homologação de toda a atividade desenvolvida pelo contribuinte para apurar o
crédito tributário.
Em reforço ao que se afirma, anote-se que, em ambas as Turmas de Direito Público do
STJ, pacificou-se o entendimento de que, em se tratando de débito declarado e não
pago, a cobrança decorre de auto-lançamento, sendo exigível o crédito tributário
independentemente de notificação prévia e de instauração de procedimento
administrativo. A exigência do tributo com base nas declarações prestadas pelo
contribuinte pressupõe, necessariamente, a homologação expressa dessas declarações.
Assim não fosse, teria o fisco de proceder ao lançamento de ofício.
Este Conselho filiou-se a esse entendimento quando, por sua Primeira Turma, no
Acórdão n° 101-92.642, de 14/04/1999, assentou:
"Decadência — Tratando-se de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), o
prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai em 5 (cinco) anos
contados da data do fato gerador. A ausência de recolhimento da prestação devida não
altera a natureza do lançamento, já que o que se homologa é a atividade exercida pelo
sujeito passivo".
O próprio significado semântico da palavra homologação ajuda na compreensão desta
modalidade de lançamento. Na técnica administrativa, homologação é a aprovação,
ratificação ou confirmação, pela autoridade \de ato exercitado pelo particular, para que
entre no mundo jurídico como ato administrativo. Assim, os atos de liquidação
praticados pelo contribuinte, após a homologação, são considerados, todos eles, como
praticados pela autoridade competente.
Ora, o ato de pagar não é de competência da autoridade administrativa, mas sim do
contribuinte. Não há razão, portanto, para que a autoridade considere o pagamento
como feito por ela, homologando-o. Homologa-se, na verdade, a atividade de apuração
que, após a homologação, considera-se feita pela autoridade a quem a lei comete
competência privativa para tanto.
Sendo induvidoso que os tributos exigidos são tributos sujeitos ao regime do
lançamento por homologação, a eles se aplica o art. 150, § 4°, do CTN, importando o
transcurso do prazo de caducidade de 5 (cinco) anos, ali previsto, em extinção definitiva
do direito da Fazenda Pública ao crédito tributário.
Restando provado que a recorrente somente foi intimada do lançamento no dia
19/04/2004, é forçoso reconhecer que a decadência atingiu o direito de constituir o
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao ano-calendário de 1998
e de PIS e COFINS relativo ao ano-calendário de 1998 e aos meses de janeiro, fevereiro
e março de 1999.
Neste caso, o fato de não ter havido o pagamento dos tributos não foi suficiente
para se aplicar o art. 173, I do CTN, devendo se levar em conta a atividade de apuração do
contribuinte.
Bem diferente do decidido no acórdão recorrido.
Por essa leitura entendo que este acórdão paradigma serve para demonstrar a
divergência jurisprudencial necessária.
Assim, conheço do Recurso Especial do contribuinte com base no Ac. 103-22219.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Mérito

Com relação à decadência, é certo que o acórdão recorrido aplicou a sistemática já
determinada pelo STJ, no recurso repetitivo (art. 543-C, da Lei 5.869/73 - CPC, nos termos do
Resp no 973.733-SC. E diante da falta de qualquer pagamento e não ter declarado qualquer
débito em DCTF, aplicou o art. 173, I do CTN.
EMENTA
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito. [...]
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.(REsp 973733 SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Ao aplicar o art. 173, I do CTN, afastou a decadência, nos seguintes termos:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Porquanto, considerando que a autuação reporta-se a fato gerador ocorrido em
31/12/1996, ao aplicar o retro transcrito art. 173, inciso I, o prazo quinquenal começa a
fluir em janeiro de 1998 e termina em janeiro de 2003.
Tendo em vista que o lançamento tributário se efetivou com a ciência da contribuinte
datada em 22/02/2002 afastada, pois, a alegação de decadência.
Por derradeiro, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo
de controvérsia, cujo entendimento estende-se aos ministros da Primeira Seção, aos
Tribunais Regionais Federais, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados decidiu –
(Data de Publicação: 18/09/2009)

Porém, essa relatora tem seguido o entendimento, no que tange não somente à
prova do pagamento, mas também a declaração prévia do débito, e o exercício da atividade que a
lei atribui ao sujeito passivo.
Nessa esteira, a recente Declaração de Voto da Conselheira Edeli Pereira Pessa,
no Ac. 9101-004.790:
Neste contexto, importa também ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a autuada, ao optarem pela
apuração do lucro real anual, bem como da base de cálculo da CSLL. Cumpre-lhes:
escriturar contabilmente suas operações, apurar mensalmente a necessidade de recolher
antecipações (estimativas), apurar o resultado do exercício em seus livros contábeis,
promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e compensações) para determinar
o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da
CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do
resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente
apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração em
DIRPJ/DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar, em
sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu
resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes
ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de
cálculo negativa da CSLL. Em tais condições, é possível que apenas em razão do menor
sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar
em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a
lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a
apuração do sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art. 150
do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho constituída
por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria Inês
Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto
sobre a Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p.
50:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre
particularidades do tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as
diversas possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita
a regras semelhantes de apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148,
destaca hipótese na qual se enquadra o caso em análise nestes autos:

Esclareça-se que, no presente caso, o sujeito passivo desrespeitou o limite legal para
compensação de bases negativas acumuladas, e sob esta ótica poder-se-ia se cogitar que
sua situação se enquadra na hipótese na qual a lei prevê o pagamento antecipado da
exação, mas, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. Contudo, não se pode
ignorar que o Fisco pôs à disposição dos sujeitos passivos um veículo de informação de
todos os elementos da apuração do lucro e da base de cálculo da CSLL, por meio do
qual esta Contribuinte deu a conhecer ao Fisco tempestivamente, em 03/09/1998, que
promovera a compensação integral da base de cálculo da CSLL apurada no ano-
calendário 1997. Assim, mais do que informar em DARF que apurou e recolheu tributo
no período, a Contribuinte apresentou ao Fisco declaração na qual demonstrou porque
não recolheu CSLL no ajuste anual de 1997, e , também, converteu em saldo negativo
as antecipações mensais apuradas.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Em tais circunstâncias, também há conduta noticiada regularmente ao Fisco que atrai a
aplicação da regra decadencial fixada no art. 150, §4o do CTN, mormente se não há
qualquer acusação de dolo, fraude ou simulação.
Logo, encerrado o período de apuração em 31/12/1997, tinha o Fisco a possibilidade de
constituir o crédito tributário não recolhido até 31/12/2002, devendo ser declarada a
decadência do crédito tributário cuja constituição somente foi cientificada à
Contribuinte em 09/05/2003.
Nessa linha de entendimento, verifico que o contribuinte transmitiu DIPJ
1997/1996 conforme se verifica da fl. 52, em que se observa que compensou a base de cálculo
negativa de anos anteriores, não apurando valor a pagar:

Assim, no caso, entendo ser aplicável o art. 150, §4o do CTN, e nessa linha, o
início da contagem do prazo decadencial se dá em 01/01/1997, findando em 01/01/2002, tendo a
ciência ocorrido em 22/02/2002, extinto o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário.
Dessa forma, de se reformar o acórdão recorrido, com a aplicação do art. 150, §4o,
do CTN.

Conclusão

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000287/2002-02

Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da Contribuinte, para no
mérito DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital